Tribunal: TJBA
Processo: 8009366-80.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009366-80.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA

Advogado(s)
:
JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALESSANDRA DE JESUS BARBOSA, LUIZ CARLOS TEIXEIRA VIANA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS, RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO DOLO OU INTENÇÃO MALICIOSA. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A litispendência configura-se quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ou mais ações em trâmite simultaneamente (CPC, art. 337, §§ 1º e 2º).

2.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como é o caso do fornecimento de energia elétrica, a superveniência de novas faturas ou cobranças não tem o condão de alterar a causa de pedir da demanda, devendo tais fatos ser deduzidos nos autos originários.

3.

A litigância de má-fé não pode ser presumida, exigindo-se a demonstração cabal da intenção de prejudicar ou da temeridade na conduta processual, não bastando o mero equívoco técnico ou erro de estratégia processual.

4.

Não restando evidenciado o dolo ou a intenção maliciosa na propositura da segunda demanda, mas apenas equívoco quanto à técnica processual adequada, não se justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé.

5.

Determina-se o afastamento da condenação por litigância de má-fé, mantida a extinção do processo sem resolução de mérito por litispendência.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009366-80.2024.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que é apelante CARLOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA e apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA).

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução de mérito por litispendência, nos termos do voto da Relatora.